Tribunal: TJMT
Processo: 0003968-42.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003968-42.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AGROPECUARIA TRES IRMAOS LTDA. - ME - CNPJ: 02.927.320/0001-17 (APELANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AGROPECUÁRIA TRÊS IRMÃOS LTDA - ME (“Embargante”) contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos postulados na inicial, que objetivava, a declaração de nulidade do Auto de Infração n.o 0873D e do Termo de Embargo/Interdição n.o 0408D, ambos de lavra da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Defende que houve omissão quanto aos argumentos e provas suscitadas nos autos que certamente levariam a conclusão que não existia óbice à obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento.

Assevera que a decisão adentrou ilicitamente dentro do mérito administrativo.

Aduz que incorreu em omissão em relação à disposição do art. 32, inciso XIV, da Lei Complementar 592/2017, que fixa a competência da Secretaria do Estado de Meio Ambiente para: propor a criação, implantar, administrar e fiscalizar as Unidades de 17 Conservação Estaduais

Ao final, requer sejam os presentes embargos recebidos para suprir as omissões do v. acórdão se manifestando quanto aos pontos e dispositivos omissos, mais precisamente, quanto às disposições dos artigos 5o, XIII e XXII e 170 da CF/88; Lei Federal no 23 9.985/2000; Art. 32, Inciso XIV, da Lei Complementar 592/2017; arts. 3o e 61 - A, da Lei n° 12.651/2012; dentre outros.

Sem contrarrazões (id. 211192670).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Aponta que houve omissão quanto aos argumentos e provas suscitadas nos autos que certamente levariam a conclusão de que não existia óbice à obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento e quanto a competência da Secretaria do Estado de Meio Ambiente para: propor a criação, implantar, administrar e fiscalizar as Unidades de 17 Conservação Estaduais.

Da simples leitura dos fundamentos invocados no acórdão hostilizado, vislumbra-se que a rejeição das razões recursais fundamentou-se no fato de que:

“(...)

Assevera que o órgão ambiental teria anulado todas as imputações atribuídas à requerente, à exceção da infração por descumprimento do Termo de Embargo/Interdição n.o 104416, e que possui CAR validado e Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

No presente caso, cinge a controversa aos efeitos da decisão anulatória proferida nos autos do Processo Administrativo n.o 3166391/2016 – Processo Originário – que anulou o Auto de Infração n.o 125427 e o Termo de Embargo e Interdição n.o 104416 (Embargo Originário), a 2a Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA, em sessão realizada no dia 26/09/2019, e manteve o Auto de Infração n.o 0873D sendo-lhe aplicada uma penalidade de multa no importe de R$ 50.000,00, por descumprir termo de embargo/interdição no 104416 de 26/04/2016), por impedir regeneração natural em 997,12 hectares de vegetação nativa sem a licença ou autorização do órgão ambiental , por causar danos em unidade de conservação de proteção integral, consoante se denota da Ata da Sessão e do Acórdão n.o 164/19 abaixo (Doc. IV – Ata da Sessão e Acórdão n.o 164/19, id. 35618792 – p. 43).

Os documentos que instruem os autos, verifica-se que o imóvel rural denominado Fazenda da Serra encontra-se localizado em área compreendida pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), bem assim que as atividades desenvolvidas no local (criação de gado) têm impedido a regeneração natural de vegetação nativa em unidade de conservação ambiental de proteção integral, o que fundamentou as lavraturas dos Autos de Infração n. 0873D (Id. 35616857 - Pág. 35) e de Inspeção n. 0405D, ambos datados de 23.06.2018.

Insurge-se o ora Apelante ao argumento de que além do termo de embargo ter sido anulado, no dia da segunda autuação, a Requerente possuía autorização para funcionamento.

Registre-se que não procede o argumento de que a anulação afastaria a penalidade de descumprimento pois a descumprimento de embargo; contudo, como restará fartamente demonstrado, o termo de embargo supostamente descumprido restou anulado na seara administrativa e, no dia da segunda autuação, a Requerente possuía autorização para funcionamento.

Compulsando os autos, verifica-se dos documentos juntados pelo requerente no id. 35616876 - Pág. 72/74 que a decisão administrativa que anulou o Termo de Embargo/Interdição n. 104416/2016 foi proferida em 01.02.2019, ou seja, posteriormente a fiscalização realizada pelo órgão ambiental a qual gerou o Auto de Infração n. 0873D, que se deu em 23.06.2017.

De sorte que a superveniente anulação dos Auto de Infração n.o 125427/2016 e Termo de Embargo/Interdição n.o 104416, em nada interfere na multa pelo descumprimento, à época, do embargo da área posto que o Termo de Embargo/Interdição n.o 104416 uma vez que estava em plena vigência, e o seu descumprimento ocasionou danos ambientais.

Ademais, o próprio órgão ambiental ressalvou que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro termo de embargo não afasta a punição pelo seu descumprimento e tampouco a constatação realizada in loco do dano ocasionado.

No que concerne ao argumento de à época possuía a APF n.o 6369/2016,na data da referida autuação em 23.06.2017, a referida autorização já havia sido cancelada, conforme id. 35616876- p. 16.

Além disso, há de se concluir pela nulidade de tal documento, uma vez que ficou constatado nos autos que a Apelante desenvolveu seu empreendimento em área inserida no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, sabidamente uma unidade de conservação de proteção integral, que se enquadra em um dos casos impeditivos para a aplicação da APF.

Registre-se que a obtenção da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF obtida pelo requerido, deve-se ponderar que tal certificação tem caráter meramente declaratório, não se prestando ao reconhecimento de que a área foi regularizada e licenciada pelo órgão ambiental, estando imune à fiscalização.

No âmbito do Estado do Mato Grosso, é o Decreto Estadual n.o 262/2019 que trata acerca do APF e o CAR:

Art. 2o Entenda-se por:

I - Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo;

II - Termo de Compromisso Ambiental - TCA: termo firmado pelo proprietário, possuidor de imóvel rural ou representante legal, com poderes específicos outorgados por procuração pública, onde se compromete a regularizar as áreas desmatadas ilegalmente após 22 de julho de 2008, junto ao cadastro ambiental rural, atender ao novo roteiro ou termo de referência para a Licença Ambiental Única, acaso necessária, após o término do prazo de validade da Autorização Provisória de Funcionamento - APF;

III - Validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR: análise e confirmação das informações declaradas na inscrição do Cadastro Ambiental Rural - CAR, com a devida aprovação do órgão ambiental, no que tange ao quantitativo e a localização das áreas de reserva legal, de preservação permanente e uso restrito.

Assim, a obtenção da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF é um procedimento prévio, obtida por intermédio do fornecimento de informações pelo próprio interessado.

De igual modo, a simples inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) não impede a autuação pela prática de ilícitos ambientais, como no caso dos autos, em que o requerido se encontrava exercendo atividade em área da qual não possui a devida licença, conforme bem esclarece o representante ministerial:

[...]

ainda que a Recorrente alegue que à época possuía a APF n.o 6369/2016, há de se concluir pela nulidade de tal documento, uma vez que se enquadra em um dos casos impeditivos para a aplicação da APF, posto que ficou constatado nos autos que a Apelante desenvolveu seu empreendimento em área inserida no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, sabidamente uma unidade de conservação de proteção integral. (id. 132733187)

Restou incontroversamente demonstrado que o Apelante não possuía as competentes licenças ambientais para a atividade e exerceu/exerce atividades potencialmente poluidoras, capazes de gerarem degradação ambiental. Assim, o dano ambiental é evidente e, portanto, deve ser o requerido responsabilizado.

Uma vez estreme de dúvidas acerca da responsabilidade ambiental do réu, consoante exaustiva fundamentação anteriormente alinhavada, permanece latente a necessidade de ser responsabilizado pelo dano ocasionado.

A Constituição Federal assegura a todos, desde as presentes às futuras gerações, a defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que com intuito de preservar, restaurar e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Como já destacado pelo juízo a quo, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Termo de Compromisso, Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) não comprovam, por si só, a regularidade ambiental do imóvel, carecendo, para tanto, de detalhamentos legítimos como, por exemplo, aqueles encontrados na Licença Ambiental Única (LAU), Autorização para Desmatamento do período apurado, comprovante de cumprimento das obrigações do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), etc.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – OPERAÇÃO DA SEMA QUE CONSTATOU DESCUMPRIMENTO DE ÁREA EMBARGADA – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERIU EM PARTE A LIMINAR PLEITEADA – LEVANTAMENTO DE EMBARGO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À DESCONTITUIÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício “Correta a decisão proferida em ação civil pública que, em sede de liminar, determinou a interdição de área degradada ambientalmente, a proibição de sua utilização econômica e a recomposição do dano perpetrado. O desmatamento de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização ambiental, além de estar comprovado por auto de infração, é conduta tipificada como infração administrativa (artigo 52 do Decreto no 6.514/2008). No mais, a obrigação da reparar o dano é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR. Recurso não provido. (TJ-MT - AI: 00742819020138110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/03/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/04/2014)”.Decisão mantida. Agravo desprovido.(N.U 1021330-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) [grifou-se]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO ATIVIDADE RURAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO E DISCRICIONÁRIO – AUTORIZAÇÃO CANCELADA – NEGATIVA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA MERITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.1. O argumento central dos Agravantes é que não cometeram as infrações ambientais, ou seja, trata-se de matéria meritória. Logo, inviável tal análise em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, cujo processo de cognição é extremamente vinculado e estreito, limitando-se apenas e tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória. 2. O Auto de Infração é um ato administrativo emanado do poder público. Logo, possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus é do Agravante por tratar-se de fato extintivo ou modificativo, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC. 3. Ademais, o Decreto Estadual no 262/2019 é claro ao dispor que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) é um ato precário e discricionário do poder público, conforme estabelece o art. 2o, inciso I.4. Soma-se a isto o fato das autorizações provisórias que os Agravantes possuíam encontrarem-se canceladas. Desta forma, temerária a continuidade das atividades quando as autorizações estão canceladas, uma vez que evidenciado o prejuízo à coletividade, diante da impossibilidade de preservação do meio ambiente já devastado, caso seja permitida a exploração econômica da integralidade da propriedade. 5. Recurso Desprovido.(N.U 1006500-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021) [grifou-se]

Pelas provas carreadas nos autos, resta comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante.

Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.(id. 194695183)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos Aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão Embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024